Tribunal: TJPA
Processo: 0805337-04.2022.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10904 - Prisão Domiciliar / Especial
Data de julgamento: 2022-05-31

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0805337-04.2022.8.14.0000

PACIENTE: JOSIANE DA SILVA SANTOS

AUTORIDADE COATORA: JUIZ DA COMARCA CRIMINAL DA CIDADE DE CAPANEMA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR. CRIME DE ROUBO MAJORADO PELO EMPREGO DE ARMA DE FOGO E CONCURSO DE PESSOAS. ARTIGO 157, §2º, INCISO II, E §2º-A, DO CÓDIGO PENAL.

1.
PEDIDO DE REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. PACIENTE GENITORA DE 02 (DOIS) FILHOS MENORES DE 12 (DOZE) ANOS, QUE DEPENDEM DE SEUS CUIDADOS. CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA PRISÃO DOMICILIAR
: POSSIBILIDADE. CONFIRMAÇÃO DA LIMINAR CONCEDIDA. MANIFESTAÇÃO FAVORÁVEL DA PROCURADORIA DE JUSTIÇA.

1. NO PRESENTE CASO, A PACIENTE É GENITORA DE 02 (DUAS) CRIANÇAS, QUE DEPENDEM DE SEUS CUIDADOS, SENDO-LHE ASSEGURADO O BENEFÍCIO DA PRISÃO DOMICILIAR, NOS TERMOS DO INCISO V, DO ARTIGO 318 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL.

2. PACIENTE QUE ESTEVE TODA A INSTRUÇÃO PROCESSUAL EM PRISÃO DOMICILIAR, E NÃO DESCUMPRIU NENHUMA DAS CONDIÇÕES IMPOSTAS.

3. SUFICIÊNCIA DA PRISÃO DOMICILIAR, SM PREJUÍZO DA APLICAÇÃO CONCOMITANTE DAS MEDIDAS ALTERNATIVAS PREVISTAS NO ARTIGO 319 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL.

HABEAS CORPUS
CONHECIDO. ORDEM CONCEDIDA, MANTENDO A LIMINAR DEFERIDA, QUE COLOCOU EM LIBERDADE A PACIENTE JOSIANE DA SILVA SANTOS. EM CONSONÂNCIA COM O RESPEITÁVEL PARECER MINISTERIAL.

ACÓRDÃO

Vistos e
etc
.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Seção de Direito Penal, por unanimidade, em
conhecer
da presente ação mandamental e, no mérito, pela
concessão da ordem
, nos termos do voto da Relatora.

35ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da Seção de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador
José Roberto Pinheiro Maia Bezerra Júnior
.

Belém/PA, 03 de junho de 2022.

Desembargadora
Rosi Maria Gomes de Farias

Relatora

RELATÓRIO

Tratam-se os autos de
Habeas Corpus
liberatório

com
pedido de

liminar
, impetrado por
advogada particular
, com fundamento no
artigo 5º, LXV e LXVIII, da Constituição Federal
, em favor de
JOSIANE DA SILVA SANTOS
, em virtude da suposta prática delituosa prevista no
artigo 157, §2º, inciso II e §2º-A, inciso I, do Código Penal,
sendo apontada como autoridade coatora o
MM. Juízo de Direito da Comarca de Capanema/PA
.

Em sua
petição inicial
, alega em síntese a impetrante constrangimento ilegal, por
ausência de fundamentação na decisão que determinou a prisão preventiva
da paciente e que não lhe
concedeu
o direito de
recorrer
em
liberdade
, afirmando, ainda, que a coacta permaneceu em
prisão domiciliar
durante o
transcorrer
de toda instrução processual, em razão de possuir filhos menores de 12 (doze) anos de idade e ser a única responsável pelo sustento dos filhos.

Alega ainda que a paciente possui residência fixa, ocupação lícita, nunca respondeu a outro processo criminal, o que evidencia a ilegalidade da conversão da prisão domiciliar em preventiva e não concedendo o direito da paciente recorrer em liberdade, seu acautelamento configura constrangimento ilegal.

Requer, assim, liminarmente, o direito de a Paciente retornar a prisão domiciliar ou a liberdade aguardando o resultado do recurso de Apelação Penal, com a imediata expedição de alvará de soltura, subsidiariamente, seja aplicada qualquer das medidas cautelares previstas no
artigo 319 do Código de Processo Penal
, de forma preferencial uso de monitoramento eletrônico.

Juntou documentos (ID 9089786).

Os autos me vieram distribuídos, ocasião que
reservei-me

para apreciar o pedido de liminar após as informações da autoridade coatora acerca das razões suscitadas pelo impetrante
(ID 9118334)
.

As
informações
requeridas ao juízo inquinado coator foram devidamente prestadas (ID 9167127) dos autos do
writ:

“A paciente foi sentenciada nos autos do processo n° 0002869-32.2020.814.0013, pela prática do delito previsto no art. 157, §2°, inciso II, e §2°-A, inciso I, do Código Penal, isto é, crime de tráfico de roubo majorado por concurso de pessoas e emprego de arma de fogo. A ré foi presa em flagrante delito, no dia 08/05/2020, tendo a prisão sido comunicada ao juízo na mesma data. A autoridade policial representou pela prisão preventiva da acusada. Informou o Auto de Prisão em Flagrante que, no dia 08/05/2020, por volta de 18h, a guarnição da polícia militar foi acionada via NIOP para atender a um chamado na Rua Pariquis, bairro Fátima, neste município de Capanema. Segundo o relato, a vítima de um crime de roubo estaria amarrada em sua residência. Os policiais militares dirigiram-se até o local e lá constataram que os autores do delito já haviam empreendido fuga, sendo informados pelos vizinhos a direção para onde teriam corrido. Os agentes seguiram o caminho apontado, na companhia da vítima ATACILIO MARQUES DE SOUSA, sendo informados por esta que um casal de indivíduos armados teria invadido sua casa. Ao passar pela Rua João Paulo, avistaram uma mulher, posteriormente identificada como a paciente JOSIANE DA SILVA SANTOS, a qual foi reconhecida pela vítima como autora do delito. Diante disso, a guarnição policial parou a viatura e deu ordem de parada à sra. JOSIANE DA SILVA SANTOS, momento no qual a acusada sacou uma arma de fogo, motivando a reação policial, que lhe alvejaram. Atingida por um disparo, a investigada foi encaminhada à UPA para cuidados médicos. Foi apresentada na Delegacia de Polícia uma arma de fogo de fabricação artesanal, compatível com calibre .36, um molho de chaves, uma chave de motocicleta, uma carteira masculina com documentos da vítima e a quantia de R$ 300,00 (trezentos reais), itens que foram encontrados na bolsa da paciente. Consta dos autos o depoimento do condutor do flagrante, depoimento de testemunha, relato da vítima, auto de qualificação e interrogatório, nota de culpa, termo de ciência de direitos e garantias constitucionais, nota de comunicação à família da presa, boletim médico e termo de exibição e apreensão. Instado a se manifestar, o Ministério Público pugnou pela homologação do Auto de Prisão em Flagrante e pela conversão da custódia flagrancial em prisão preventiva. A paciente teve a sua prisão em flagrante delito convertida em prisão preventiva, em 09/05/2020, em razão de os fatos narrados reclamarem uma colheita mais acurada de provas, com o interrogatório da indiciada e inquirição de testemunhas perante o juízo, de sorte a garantir a instrução penal, sendo necessária a clausura processual da representada até, no mínimo, o seu interrogatório, uma vez presentes os pressupostos de autoria e materialidade, bem assim as hipóteses autorizadoras da restauração da ordem pública e a garantia de aplicação da lei penal, com fundamento nos arts. 311 e 312, ambos do CPP. Relatório final da autoridade policial encaminhado em 20/05/2020. Em 25/05/2020 foi deferida prisão domiciliar da denunciada. O Ministério Público ofereceu Denúncia em 19/06/2020, imputando à acusada a infração penal prevista no art. 157, §2°, inciso II, e §2°-A, inciso I, do Código Penal. Recebida a Denúncia em 08/09/2020. A ré foi regularmente citada. Foi apresentado laudo pericial atestando a operacionalidade do armamento apreendido e sua plena condição de funcionamento, podendo efetuar disparos. Apresentada resposta à acusação. Não sendo caso de absolvição sumária, foi designada audiência de instrução e julgamento. Realizada a audiência de instrução em 05/05/2021, na qual foram ouvidas as testemunhas e qualificada a interrogada a acusada. Em 27/07/2021, foi proferida sentença condenatória, a qual fixou pena definitiva de 10 (dez) anos de reclusão e 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa, também negando o direito de a ré recorrer em liberdade e renovando o decreto de sua custódia cautelar. Foi interposto recurso de Apelação tempestivamente. A sentenciada não foi localizada pelo Oficial de Justiça quando de sua intimação da sentença. O recurso foi regularmente recebido e, após apresentação de razões recursais e contrarrazões, o processo foi remetido ao Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará para julgamento do apelo, em 04/04/2022. Na mesma data, foi comunicada pela autoridade policial a prisão da paciente em cumprimento do mandado de prisão expedido após a sentença. Em 13/04/2022 foi expedida guia de execução provisória da pena. O processo encontra-se no aguardo do julgamento do recurso de Apelação.”
.

Em
decisão
, ID 9184004,
deferi
o pedido de liminar, substituindo a custódia preventiva da paciente em prisão domiciliar, encaminhando, em seguida, os autos para análise e parecer do representante do Ministério Público de 2º Grau.

Nesta
Superior Instância
, ID 9390807, a Procuradoria de Justiça do Ministério Público, por intermédio do Procurador de Justiça
Hezedequias Mesquita da Costa
, pronunciou-se pelo
conhecimento
do
Habeas Corpus
e, no mérito, pela
concessão da ordem
, a fim de que a prisão preventiva da paciente seja substituída por prisão domiciliar, nos termos do
artigo 318, inciso V, do Código de Processo Penal
.

É o
relatório
. Passo ao
voto
.

VOTO

Trata-se de
Habeas Corpus
liberatório
com pedido de liminar impetrado em favor de
JOSIANE DA SILVA SANTOS
, fundamentado no fato da paciente ter respondido a toda a instrução processual em prisão domiciliar, tendo em vista ser mãe e única responsável pelos seus 02 (dois) filhos, todos menores, estando um com 5 (cinco) anos e outro com 10 (dez) anos de idade, na
decisão
que determinou a
prisão preventiva
da paciente no transcorrer da sentença condenatória e lhe
negou
o direito de recorrer em liberdade, tendo sido condenada pelo
crime de roubo circunstanciado pelo concurso de pessoas e arma de fogo
,

à pena de
10 (dez) anos de reclusão
e
166 (cento e sessenta e seis) dias-multa
, a ser cumprida em
regime inicialmente fechado
.

No intuito de melhor analisar a referida alegação, transcrevo parte do r.
decisum
, que ordenou a custódia cautelar da paciente e lhe impediu o direito de recorrer em liberdade,
in verbis
:

“(...). Considerando a periculosidade concreta que ostenta a sentenciada, demonstrada nitidamente através do arcabouço probatório constituído nos autos, o qual, inclusive, esmaece a presunção juris tantum de inocência, tenho que exsurge ao Estado o dever de garantir a Ordem Pública e a aplicação da Lei Penal, requisitos autorizadores da segregação cautelar, posto que vislumbro forte possibilidade de reiteração delitiva e risco à sociedade com a soltura da ora sentenciada nesse momento, pelo que nego o direito de apelar em liberdade. Esmaecida a presunção de inocência, com fulcro art. 312, do CPP, faz-se extremamente necessário assegurar a aplicação da lei penal, de maneira que, estando em prisão domiciliar, determino o retorno da apenada para a prisão provisória em regime fechado, devendo-se expedir novo mandado de prisão preventiva em seu desfavor.”
.

Analisando os autos, entendo que
razão assiste à impetrante
no que diz respeito à
ausência de fundamentação
no
decisum
que determinou o recolhimento da paciente à prisão, assim como no cerceamento de seu direito de recorrer em liberdade da sentença condenatória.

Primeiramente, cumpre ressaltar que a
paciente
JOSIANE DA SILVA SANTOS
esteve de fato em prisão domiciliar

no decorrer da instrução processual
, no período compreendido entre o dia
26/05/2020
, momento em que lhe foi convertida a prisão preventiva em
prisão domiciliar
, até do dia
27/06/2022
, quando a coacta foi condenada pelo
MM. Juízo da Comarca de Capanema/PA
, pelo crime previsto no
artigo 157, §2º, inciso II e § 2º-A, inciso I, do Código Penal
, à pena de
10 (dez) anos de reclusão
, e ao pagamento de
166 (cento e sessenta e seis) dias-multa
, a ser cumprida em
regime inicialmente fechado
.

Entendo que o juízo
a quo
cometeu lamentável equívoco no momento em que determinou na reprimenda condenatória a custódia cautelar da paciente, além de lhe negar o direito de recorrer em liberdade, estando devidamente demonstrado no conjunto dos autos que a coacta permaneceu em prisão domiciliar durante toda a instrução processual.

Neste sentido, decide o C. STJ:

HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO ORIGINÁRIA. SUBSTITUIÇÃO AO RECURSO ORDINÁRIO. IMPOSSIBILIDADE. ESTUPRO DE VULNERÁVEL (POR DUAS VEZES). CONDENAÇÃO. PRISÃO PREVENTIVA DETERMINADA NA SENTENÇA. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA. RÉU QUE PERMANECEU EM LIBERDADE NO CURSO DO PROCESSO. AUSÊNCIA DE FATO NOVO APTO A RESPALDAR O ENCARCERAMENTO. COAÇÃO ILEGAL DEMONSTRADA. PROVIDÊNCIA CAUTELAR MENOS GRAVOSA. SUFICIÊNCIA E ADEQUAÇÃO. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO.

1. O Supremo Tribunal Federal passou a não mais admitir o manejo do habeas corpus originário em substituição ao recurso ordinário cabível, entendimento que foi adotado pelo Superior Tribunal de Justiça, ressalvados os casos de flagrante ilegalidade, quando a ordem poderá ser concedida de ofício. 2. O art. 312 do Código de

Processo Penal dispõe que a prisão preventiva poderá ser decretada quando presentes o fumus comissi delicti, consubstanciado na prova da materialidade e na existência de indícios de autoria, e o periculum libertatis, fundado no risco que o agente, em liberdade, possa criar à ordem pública ou econômica, à instrução criminal ou à aplicação da lei penal. 3.
O art. 387, § 1º, do Código de Processo Penal, prescreve que o juiz deve decidir, por ocasião da prolação da sentença, de maneira fundamentada, acerca da manutenção ou, se for o caso, da imposição da prisão preventiva ou de outra medida cautelar, sem prejuízo do conhecimento da apelação interposta
. 4.
No caso, o paciente permaneceu em liberdade, com medidas cautelares, por quase toda a instrução processual, que perdurou por aproximadamente cinco anos, e a fundamentação declinada pela sentença e preservada pelo Tribunal a quo não contou com qualquer fato novo apto a evidenciar a necessidade do recolhimento cautelar imposto, sendo forçoso concluir que não há motivação idônea para justificar a relativização do seu direito à liberdade
. 4. A reprovabilidade da conduta examinada, contudo - estupro de vulnerável praticado contra duas crianças, gêmeas, de sete anos à época dos fatos, enteadas do agente -, evidencia a necessidade de imposição das medidas cautelares diversas, previstas no art. 319 do Código de Processo Penal. 5. Habeas corpus não conhecido. Ordem concedida de ofício para, revogando-se a prisão preventiva do paciente, restabelecer a imposição das medidas cautelares alternativas previstas no art. 319, incisos III, VI e V, do Código de Processo Penal.
(STJ – HC 416.734/MS,
Habeas Corpus, publicado
DJe 15/10/2018).
Grifei

Ademais, fica claro que o Magistrado sentenciante, conforme se depreende do teor de parte da decisão acima mencionada, não
justificou
de maneira
satisfatória
a necessidade da
prisão preventiva
da paciente no que dispõe o
artigo

387, § único do CPP
, motivando-a apenas na
garantia da ordem pública
, não mencionando e fundamentando tal prisão em outras circunstancias previstas no
artigo 312 do CPP
, além do que, não demonstrou fatos eminentemente concretos que pudessem comprovar que a coacto em prisão domiciliar iria se frustrar a aplicação da lei penal ou causar outros embaraços no decorrer da instrução probatória.

Assim decide o C. STJ:

PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. LESÃO CORPORAL SEGUIDA DE MORTE. PACIENTE PERMANECEU SOLTO NO TRANSCURSO DA INSTRUÇÃO CRIMINAL. SOBREVINDA DE SENTENÇA CONDENATÓRIA. NEGATIVA DO APELO EM LIBERDADE. FUNDAMENTAÇÃO. DECLINAÇÃO DE ELEMENTOS CONCRETOS. INEXISTÊNCIA. MOTIVAÇÃO INIDÔNEA. OCORRÊNCIA. ORDEM CONCEDIDA.

1. Conforme reiterada jurisprudência desta Corte Superior de Justiça, toda custódia imposta antes do trânsito em julgado de sentença penal condenatória exige concreta fundamentação, nos termos do disposto no art. 312 do Estatuto Processual Repressivo. 2. Dispõe o art. 387, § 1.º, do Código de Processo Penal, que, na sentença, “o juiz decidirá,

fundamentadamente, sobre a manutenção ou, se for o caso, a imposição de prisão preventiva ou de outra medida cautelar, sem prejuízo do conhecimento de apelação que vier a ser interposta”. 3.
In casu, a negativa do direito de recorrer em liberdade não apresentou fundamentação idônea, limitando-se o sentenciante a determinar ergástulo pela gravidade abstrata do delito, pela longa pena a cumprir e pela pretensa personalidade distorcida do agente, em total desconformidade com o comando legal
. 4.
De se ressaltar que o fato data de 2004 e que o réu respondeu solto ao processo criminal, apresentando-se para ser interrogado e constituindo advogado, que tem manejado as peças processuais pertinentes, estando o feito no aguardo da remessa dos autos para a apreciação do recurso de apelação defensivo
. 5. Ordem concedida a fim de que o paciente possa aguardar em liberdade o exaurimento dos recursos interpostos no Tribunal de segundo grau, se por outro motivo não estiver preso, ressalvada a possibilidade de nova decretação da custódia cautelar, caso demonstrada a necessidade, sem prejuízo, ainda, da fixação de outras medidas cautelares de cunho pessoal, nos termos da Lei n.º 12.403/2011.
(STJ - HC 412.612/SP HABEAS CORPUS 2017/0204473-5, publicado DJe 04/12/2017).
Grifei

Logo, no que tange ao pedido de substituição da prisão preventiva por domiciliar,
entendo que tal arguição
merece acolhimento
.

Desta forma, por se encaixar exatamente nesse contexto, reputo cabível e suficiente
substituir a custódia preventiva pela PRISÃO DOMICILIAR
da paciente

JOSIANE DA SILVA SANTOS
, brasileira, solteira, autônoma, RG nº. 8248247, e CPF nº. 740152462-02, residente e domiciliada na travessa Rui Barbosa, casa 02, Bairro Campinho, próximo a SUCAM, CEP 68700-140, cidade de Capanema PA
,

enquanto perdurar a conclusão da apelação penal até seu julgamento pelas Turmas de Direito Penal
.

Por todo o exposto, na
esteira do respeitável parecer ministerial
, tendo em vista que a prisão cautelar deve estar sempre subordinada à sua necessidade concreta, real e efetiva, traduzida pelo
fummus boni iuris
e
periculum in mora,
concedo a ordem
impetrada para revogar a prisão preventiva do paciente,
ratificando assim a liminar anteriormente concedida
,
ressalvada a possibilidade de nova decretação caso se apresentem motivos concretos para tanto
.

Serve a presente decisão como ofício
.

É como
voto
.

Belém, 03/06/2022